Tribunal: TJBA
Processo: 8067955-88.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8067955-88.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDCARLOS PAIXAO DE ARAUJO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA REVELIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO CARACTERIZADA PELA INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. SÚMULA 582 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL ATENDIDA NA SENTENÇA. PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. - Não há nulidade na decretação da revelia quando o réu, devidamente intimado para audiência de instrução, não comparece e não apresenta justificativa plausível para sua ausência, cabendo a aplicação do art. 367 do Código de Processo Penal. - O crime de roubo se consuma no momento em que há a inversão da posse do bem subtraído mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e seguida de perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, conforme Súmula 582 do STJ. - É evidente a falta de interesse recursal quanto ao pedido de redução da pena para o mínimo legal, uma vez que a sentença já fixou a pena-base no patamar mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão. - O pedido de isenção de custas processuais não comporta conhecimento em sede de apelação, devendo ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8067955-88.2023.8.05.0001, em que figura como apelante EDCARLOS PAIXÃO DE ARAÚJO e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator.